Tribunal: TJDFT
Processo: 0718049-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718049-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LIMA ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO LIMA ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.: “Trata-se de ação de busca e apreensão em que o réu pugnou pela concessão do benefício de gratuidade de justiça (ID. 85556785). A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, o réu juntou aos autos os contracheques referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, o valor da última fatura de cartão de crédito, sem detalhamento das despesas efetuadas, conta de telefone e internet, e extrato da conta corrente, conforme ID. 90759832, 90759833 e 90759834. O extrato de ID. 90759833 aponta movimentação financeira incompatível com a fonte de renda informada (ID. 90759832), demonstrando, aliás, o recebimento de diversos créditos por meio de depósitos e transferências. Tecidas essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça” (ID 926227631). O agravante alega, em síntese, que “é pessoa hipossuficiente, sem condições de suportar despesas processuais sem que falte para o seu sustento e de sua família”. E requer "seja concedido ao réu o direito aos benefícios da justiça gratuita por não estar em condições de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, bem como da Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). E isto o que exposto e definido na decisão agravada, “No caso em apreço, o réu juntou aos autos os contracheques referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, o valor da última fatura de cartão de crédito, sem detalhamento das despesas efetuadas, conta de telefone e internet, e extrato da conta corrente, conforme ID. 90759832, 90759833 e 90759834. O extrato de ID. 90759833 aponta movimentação financeira incompatível com a fonte de renda informada (ID. 90759832), demonstrando, aliás, o recebimento de diversos créditos por meio de depósitos e transferências”. Como se vê, inviável, nesta sede, desconstituir a análise e a respectiva conclusão: não comprovada a necessidade, gratuidade de justiça que, nesta sede, não pode ser deferida. Por oportuno: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO AÇODADO DA DESERÇÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. ( )” (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora